Tribunal: STM
Processo: 7000163-22.2021.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRIME PRATICADO EM SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. DECISÕES POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) em face da condenação do Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da reprimenda e a desclassificação da conduta. O Órgão Ministerial requer a majoração da pena imposta, alegando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a agravante de estar o Réu cumprindo serviço de escala na data do fato. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as provas de autoria e materialidade, amparadas em indícios colhidos em ambiente virtual e testemunhos, são suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (ii) estabelecer se a conduta admite a desclassificação para infração disciplinar ou o reconhecimento do furto de pequeno valor; e (iii) determinar se as circunstâncias do crime e a condição de serviço do agente justificam o aumento da pena-base e a incidência de agravante. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos chamados indícios é prevista e permitida pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383. Trata-se de verdadeiro meio de prova, plenamente acolhido pelo sistema processual penal. Para o indício possuir valor jurídico, alguns pressupostos devem ser considerados: possuir nexo causal com a circunstância que se quer provar, por indução, e ser harmônico com as demais provas produzidas. 4. Todos os indícios colacionados, considerados em seu conjunto, permitem inferir, de modo coerente e com acentuado grau de segurança, a efetiva responsabilidade do Réu pela autoria do furto. 5. A materialidade delitiva, igualmente, resta comprovada pela análise do arcabouço probatório. A propriedade do bem subtraído, pertencente à Fazenda Pública, decorre, sobretudo, do Termo de Responsabilidade de Incumbência e Incorporação do Bem ao Patrimônio da União, extraído do Sistema de Controle de Material, e do laudo de avaliação, além das menções feitas por testemunhas, ao longo de toda a instrução processual. 6. O dolo presente na conduta do Acusado ressai dos traços objetivos de seu proceder, pois a ação de tomar para si o equipamento eletrônico e o jogo, pertencentes à Organização Militar onde servia, foi executada de maneira deliberada e consciente, com o fim específico de inversão da posse dos bens, para, posteriormente, vendê-los na plataforma OLX. 7. As circunstâncias da hipótese in tela não comportam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 240, §1º, do CPM, com a consequente redução da pena aplicada. 8. O cenário fático dos autos não autoriza a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. A avaliação da proporcionalidade, no Direito Castrense, não pode restringir-se ao objeto jurídico primário de cada bem, pois a tutela penal militar deve considerar, também, a preservação da hierarquia e da disciplina, âmago desta Justiça Especializada. 9. Não prospera a pretensão ministerial de agravamento da pena-base, por meio da incidência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os elementos suscitados pelo MPM não são hábeis a justificar o aumento de pena na primeira fase da dosagem, por não se adequarem às particularidades da situação de fato dos autos. 10. O Réu cumpria serviço de escala na ocasião do delito, aspecto suficiente para a aplicação da agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM,, cuja previsão legal encontra-se dissociada de qualquer condicionante ou exigência adicional para sua incidência. IV – DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação da Defesa desprovida. Apelação ministerial parcialmente provida, para readequar a pena imposta ao condenado. Decisões unânimes. Teses de Julgamento: “1. A utilização dos chamados indícios é prevista e permitida pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383. 2. Caracterizadas a autoria e a materialidade do delito, demonstrada a culpabilidade do Acusado e na ausência de causas exculpantes ou justificantes de qualquer natureza, impõe-se a condenação. 3. Deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM, devido à prática do delito enquanto o militar cumpria serviço de escala.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 70, II, “l”; 240, §§ 1º e 5º; CPPM, art. 382 e 383. Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000808- 58.2021.7.00.0000. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. j. 17/2/2022. STM. Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO. j. 26/4/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000163-22.2021.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER AMBAS AS
INSURGÊNCIAS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO MINISTERIAL PARA, COM A
REFORMA DA DOSIMETRIA DA SENTENÇA "A QUO", CONDENAR O EX-
CABO MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO,
PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 240, § 5º, DO CPM, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", O REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO
DA SANÇÃO E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000163-22.2021.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º, DO CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRIME
PRATICADO EM SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO EM
PARTE. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e
pela Defensoria Pública da União (DPU) em face da condenação do Acusado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado,
nos termos do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM). A Defesa pleiteia
a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da reprimenda e a
desclassificação da conduta. O Órgão Ministerial requer a majoração da pena
imposta, alegando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
agravante de estar o Réu cumprindo serviço de escala na data do fato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as provas de autoria e
materialidade, amparadas em indícios colhidos em ambiente virtual e
testemunhos, são suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (ii)
estabelecer se a conduta admite a desclassificação para infração disciplinar ou o
reconhecimento do furto de pequeno valor; e (iii) determinar se as
circunstâncias do crime e a condição de serviço do agente justificam o aumento
da pena-base e a incidência de agravante.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização dos chamados indícios é prevista e permitida pelo CPPM,
segundo a dicção de seus art. 382 e 383. Trata-se de verdadeiro meio de prova,
plenamente acolhido pelo sistema processual penal. Para o indício possuir valor
jurídico, alguns pressupostos devem ser considerados: possuir nexo causal com
a circunstância que se quer provar, por indução, e ser harmônico com as demais
provas produzidas.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Todos os indícios colacionados, considerados em seu conjunto, permitem
inferir, de modo coerente e com acentuado grau de segurança, a efetiva
responsabilidade do Réu pela autoria do furto.
5. A materialidade delitiva, igualmente, resta comprovada pela análise do
arcabouço probatório. A propriedade do bem subtraído, pertencente à Fazenda
Pública, decorre, sobretudo, do Termo de Responsabilidade de Incumbência e
Incorporação do Bem ao Patrimônio da União, extraído do Sistema de Controle
de Material, e do laudo de avaliação, além das menções feitas por testemunhas,
ao longo de toda a instrução processual.
6. O dolo presente na conduta do Acusado ressai dos traços objetivos de seu
proceder, pois a ação de tomar para si o equipamento eletrônico e o jogo,
pertencentes à Organização Militar onde servia, foi executada de maneira
deliberada e consciente, com o fim específico de inversão da posse dos bens,
para, posteriormente, vendê-los na plataforma OLX.
7. As circunstâncias da hipótese in tela não comportam o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 240, §1º, do CPM, com a consequente redução da
pena aplicada.
8. O cenário fático dos autos não autoriza a desclassificação da conduta para
transgressão disciplinar, por meio da aplicação do princípio da
proporcionalidade. A avaliação da proporcionalidade, no Direito Castrense, não
pode restringir-se ao objeto jurídico primário de cada bem, pois a tutela penal
militar deve considerar, também, a preservação da hierarquia e da disciplina,
âmago desta Justiça Especializada.
9. Não prospera a pretensão ministerial de agravamento da pena-base, por meio
da incidência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os elementos
suscitados pelo MPM não são hábeis a justificar o aumento de pena na primeira
fase da dosagem, por não se adequarem às particularidades da situação de fato
dos autos.
10. O Réu cumpria serviço de escala na ocasião do delito, aspecto suficiente
para a aplicação da agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM,, cuja previsão
legal encontra-se dissociada de qualquer condicionante ou exigência adicional
para sua incidência.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação da Defesa desprovida. Apelação ministerial parcialmente provida,
para readequar a pena imposta ao condenado. Decisões unânimes.
Teses de Julgamento: “1. A utilização dos chamados indícios é prevista e
permitida pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383. 2.
Caracterizadas a autoria e a materialidade do delito, demonstrada a
culpabilidade do Acusado e na ausência de causas exculpantes ou justificantes
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de qualquer natureza, impõe-se a condenação. 3. Deve ser reconhecida, na
segunda fase da dosimetria, a agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM,
devido à prática do delito enquanto o militar cumpria serviço de escala.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 70, II, “l”; 240, §§ 1º e 5º; CPPM,
art. 382 e 383.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM.
Apelação
nº
7000808-
58.2021.7.00.0000. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. j. 17/2/2022.
STM. Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ BARROSO
FILHO. j. 26/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer ambas as insurgências, negar provimento ao
Apelo defensivo e dar parcial provimento à Apelação ministerial para, com a reforma da
dosimetria da Sentença a quo, condenar o ex-Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pela prática do delito tipificado no art. 240, § 5º, do CPM, sem o benefício do sursis, o
regime inicial aberto para cumprimento da sanção e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença preferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000163-
22.2021.7.03.0203, que condenou o ex-Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 240, §
5º, do Código Penal Militar (CPM), concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto, em caso
de cumprimento da reprimenda.
Em 4/10/2021, o MPM ofereceu denúncia (evento 1, doc. 1, da APM), com
arrimo no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000164-41.2020.7.03.0203, incursionando o
Acusado nas penas do delito de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), nos seguintes
termos:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 7000164- 41.2020.7.03.0203 que, em dia e
hora não totalmente esclarecidos, mas entre as 5h49min do dia 25 de abril e a manhã do dia
26 de abril de 2020, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR subtraiu, para si,
um aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)” e um CD de jogo “FIFA 2019”,
pertencentes à Marinha do Brasil (Evento 30, Doc. 4, fl. 2), avaliados em R$ 578,98
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) (Evento 27), que se encontravam
na Coberta de Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador de Alto-Mar “Tritão”,
organização militar sediada em Rio Grande/RS.
Segundo o apurado, no dia 27 de abril de 2020, o Capitão-Tenente DIÊGO DE SOUZA
GONZALEZ foi informado pelo Cabo WILLIAM BARCELLOS DELUCH da falta do
videogame da Coberta de Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador de Alto-Mar
“Tritão”.
Ao tomar conhecimento desse fato, o Capitão-Tenente GONZALEZ, após pedir que o Cabo
DELUCH fizesse uma Comunicação Interna para participar o caso e a entregasse, começou a
apurar os fatos.
Primeiramente, reuniu a tripulação e indagou se alguém sabia do paradeiro do videogame ou
até mesmo se alguém tinha pego para usar em outro local diferente da Coberta de Rancho de
CB/MN. Após isso foram realizadas inspeções pelo navio e nos camarotes, porém sem sucesso.
Após inquirição dos militares de serviço dos dias 24, 25 e 26 de abril de 2020, chegou-se à
conclusão, inicial, que o aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)” e o CD de jogo “FIFA
2019” desapareceram entre a noite do dia 24 de abril (sexta-feira) e a manhã do dia 26 de
abril (domingo) de 2020 (Evento 1, 3-IP-PROCE, fls. 6-7, 13-14 e 20; Evento 10, Doc. 3, fls.
11 e 13).
Isso porque o Cabo FERNANDO CRUZ DE CARVALHO, que estava de serviço de Fiel de
Controle de Avarias (Fiel de Cav), em 24 de abril de 2020 (sexta-feira), afirmou que viu o
videogame na noite do mesmo dia (Evento 1, 3-IP-PROCE, fls. 6-7 e Evento 13, Doc. nº 3, fl.
14).
Nenhum militar que estava de serviço no dia 25 de abril (sábado) reparou na presença ou não
do videogame.
Dois militares que estavam de serviço no dia 26 de abril de 2020 (domingo), o Cabo
GABRIEL BORGES PINNA DA CUNHA (Evento 13, 3-IPPROCE, fl. 20) e o Marinheiro
MARCOS RIVA MARQUES DOS SANTOSJUNIOR sentiram a falta do videogame logo pela
manhã (Evento 1, 3-IPPROCE, fls. 13-14 e 17-18).
Com o transcorrer das investigações, ao analisar o Sistema de Controle de Presença utilizado
pela Marinha do Brasil chamado “Quantum”, verificou-se que o denunciado Cabo MICHEL
HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR chegou em horário anormal, por volta das 5h49min, no
navio no dia 25 de abril (sábado), para assumir o serviço de Fiel de Controle de Avarias
(Evento 13, Doc. 2, fl. 13).
No dia 26 de abril de 2020 (domingo), o denunciado não registrou sua saída no referido
Sistema, o que é dever de todos sempre ao entrar e sair de bordo (Evento 13, Doc. 2, fl. 8).
Além disso, no mesmo dia 26 de abril de 2020, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR licenciou por acesso que não o determinado (Popa) e não se fez ser inspecionado
(Evento 13, Doc. 2, fl. 7), fato confirmado pelo Cabo PEDRO HENRIQUE GARCIA
REZENDE, que estava na função de Contramestre no seu Quarto de Serviço (entre 4h e 8h)
pela Popa, que narrou que não é normal ninguém licenciar por ali e que como o denunciado
já estava no cais, na altura da prancha, e ficou sem reação para inspecioná-lo (Evento 1, 3-
IP-PROCE, fl. 11-12).
Seguindo as investigações, após pesquisa no site de venda online “OLX”, dias após a notícia
do fato, o Capitão-tenente GONZALEZ encontrou um anúncio na cidade de Rio Grande/RS de
um PS3 (Playstation 3) com as características semelhantes ao extraviado da Coberta de
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador De Alto-Mar “Tritão”, inclusive com CD de
Jogo “FIFA 2019”, CD este que sumiu junto com o aparelho (Evento 13, Doc. 2, fls. 1, 2 e 4).
O anúncio foi publicado às 14h40min, do 26 de abril (domingo), mesmo dia que militares do
navio sentiram falta do aparelho. Segundo consta nos autos o nome do anunciante e o seu
endereço são os mesmos do denunciado Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR (Evento 13, Doc. 2, fl. 1).
Posteriormente, o anúncio sofreu duas alterações cadastrais. O nome do anunciante foi
alterado para Cláudio, mantendo-se o endereço como Vila Militar. Em seguida, uma segunda
alteração cadastral, sendo o endereço do anunciante passou a ser no Bairro Getúlio Vargas
em Rio Grande (Evento 13. Doc. 2, fl. 1).
Como justificativa a esses fatos, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR declarou (Evento 13, Doc. 03, fls. 7-8) que não colocou à venda nem fez divulgação
da venda de um aparelho videogame Playstation 3 e/ou de um CD do jogo ‘’FIFA 2019’’.
Disse que chegou mais cedo no dia 25 de abril de 2020 pois estava bebendo com a sua esposa
no PNR na noite anterior e para não correr risco de não conseguir acordar a tempo, decidiu ir
direto para o navio. Por fim, relatou que licenciou pela Popa, em 26 de abril de 2020, por
ocasião do recebimento de aguada.
Todavia, em conversa realizada pelo chat do OLX, o anunciante, neste momento nominado de
Cláudio, informou seu número de telefone, o qual corresponde ao mesmo utilizado pelo
Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR (21-96928-7401) (Evento13, Doc. 2, fl.
3).
Além disso, conforme prints tirados do grupo de WhatsApp (Evento 13, Doc. 02, fl. 6),
verifica-se que o número do celular do anunciante na OLX é o mesmo número do
Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR. Até mesmo a foto de perfil do número
do celular informado na conversa com o anunciante pelo site “OLX” é do denunciado com
sua família (Evento 13, Doc. 2, fl. 5), restando, portanto, evidente que se trata da mesma
pessoa.
Conforme Laudo de Avaliação de Evento 30, Doc. 3, o aparelho de videogame “Playstation 3
(PS3)” foi estimado em R$ 535,99 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove
centavos) e o CD de jogo ‘’FIFA 2019’’ em R$ 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove
centavos).
Assim, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, restou claro que o
Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR, de maneira livre e consciente, furtou,
para si, um videogame “Playstation 3 (PS3)”, pertencente ao Rebocador De Alto-Mar
“Tritão” (Evento 30, Doc. 04, fl. 2), e um CD de jogo “FIFA 2019”, incorrendo no delito
previsto no artigo 240, § 5º (furto qualificado), da Lei Penal Castrense.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processado e julgado, perante esta Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final condenação do réu como incurso nas
penas do artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar, ouvidas as testemunhas abaixo
relacionadas.
O Órgão de Acusação, em sua Exordial, arrolou como testemunhas os militares:
Cabo Fernando Cruz de Carvalho, Cabo Willian Barcellos Deluchi, Marinheiro Marcos Riva
Marques dos Santos Junior, Cabo Pedro Henrique Garcia Rezende e Capitão-Tenente Diêgo
de Souza Gonzalez (evento 1, doc. 1 da APM).
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 19/10/2021 (evento 1, doc. 2 da APM), e o Réu,
citado em 19/11/2021 (evento 24 da APM).
Em ofício juntado aos autos em 21/3/2022 (evento 66 da APM), a Estação
Naval do Rio Grande comunicou ao juízo o licenciamento do Acusado do serviço ativo da
Marinha, bem como o endereço e número do telefone registrados no banco de dados daquela
Organização Militar (OM).
Em 17/3/2022, realizou-se audiência para qualificação do Réu e oitiva das
testemunhas arroladas pela ausação (evento 67 da APM). Na ocasião, o Parquet das Armas
deu-se por satisfeito com a prova testemunhal produzida.
Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
Defesa arrolou a testemunha Felipe Martins (evento 82 da APM).
Em 19/9/2022, foi realizada a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e, na
sequência, o interrogatório do Acusado (evento 140 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o órgão ministerial requereu a juntada, aos autos,
das certidões de antecedentes criminais do Réu (evento 156 da APM).
A DPU, por seu turno, pleiteou a juntada da cópia das folhas de alterações
completas do Acusado (evento 161 da APM).
Em 6/2/2023, o Juízo a quo deferiu os pedidos das partes (evento 163 da APM).
As certidões de antecedentes criminais constam do evento 165, e as folhas de alterações, do
evento 167, ambos da ação originária.
Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de Alegações Escritas, o MPM pediu a
condenação do Acusado, por entender plenamente provadas a autoria e a materialidade
delitivas, destacando, ainda, a inexistência de quaisquer causas excludentes de ilicitude e de
culpabilidade (evento 176 da APM).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do Réu com fulcro no art. 439,
“c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a aplicação da
atenuante prevista no art. 240, § 1º, do CPM, ou a fixação da pena no mínimo legal,
considerando a primariedade e os bons antecedentes do acusado. Postulou, ainda, a
substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em analogia ao
art. 44 e seus respectivos parágrafos do Código Penal comum (CP), ou, não sendo esse o
entendimento, a concessão do benefício do sursis (evento 181 da APM).
Em 7/5/2023, o Juízo de primeira instância proferiu decisão, considerando o
feito devidamente instruído e em ordem, e designando a data de 1º/8/2023 para o julgamento
(evento 183 da APM).
Na data aprazada, reunido em Sessão de Julgamento, o CPJ/Mar decidiu, por
maioria (3x2), julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia e
condenar MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR pela prática do crime tipificado
no art. 240, § 5º, do CPM (Ata, evento 205 da APM). Na dosimetria da pena, colhidos os
votos do CPJ/Mar, fixou-se a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em observância ao
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disposto no art. 435, parágrafo único, do CPPM, em regime inicial aberto, sem direito
ao sursis, devido ao quantum da pena (evento 208 da APM). Esse decisum foi objeto de
recursos de Apelação, por parte da Acusação e da Defesa.
O Parquet Castrense manifestou a concordância com o édito condenatório,
porém se opôs à pena aplicada, apontando a desproporcionalidade na exasperação do
quantitativo da reprimenda (evento 212 da APM).
Por sua vez, a Defesa recorreu, pleiteando, em síntese, a nulidade da Sentença,
arguindo a ausência de sua fundamentação, e, subsidiariamente, em caso de não absolvição
do Réu, o reconhecimento da atenuante do § 1º do art. 240 do CPM, em razão de sua
primariedade e por ser a coisa subtraída de pequeno valor. Requereu, por fim, fosse a infração
considerada como disciplinar, com fundamento no princípio da proporcionalidade (eventos
214 e 219 da APM).
Após apresentadas as contrarrazões de ambas as Partes, os Apelos foram
autuados nesta Corte, conjuntamente, sob o nº 7000858-16.2023.7.00.0000, processo
distribuído à minha relatoria.
As insurgências foram apreciadas na sessão de julgamento de 25/6/2024,
quando o Plenário deste Tribunal, por unanimidade, acolheu as preliminares arguidas pela
DPU, de ilegalidade na apuração dos votos e erro na fixação da pena aplicada; e de nulidade
da sentença, por ausência de fundamentação. Determinou-se o retorno dos autos à origem
para, mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, com a observância da condenação do
ex-Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 240, § 5º, do CPM.
Consta do Extrato de Ata acostado no evento 62 da Apelação nº 7000858-
16.2023.7.00.0000:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER AS PRELIMINARES
ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE ILEGALIDADE NA
APURAÇÃO DOS VOTOS E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA APLICADA; E DE NULIDADE,
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À ORIGEM
PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, DETERMINAR A LAVRATURA DE NOVA SENTENÇA,
COM A OBSERVÂNCIA DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO MICHEL HENRIQUE DE
MATOS DE AGUIAR, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO
DELITO CAPITULADO NO ART. 240, § 5º, DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
O Acórdão respectivo foi publicado em 21/8/2024 (evento 71 da Apelação nº
7000858-16.2023.7.00.0000). Após o regular trânsito em julgado, o feito baixou à primeira
instância, para o cumprimento da deliberação deste Sodalício.
Em 29/10/2024, foi acostada aos autos nova Sentença, estabelecendo a
condenação de MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática do delito ínsito no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da reprimenda, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mediante a observância das condições previstas no art. 626 do
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, excetuando-se a da alínea “a”, o regime prisional inicial aberto, no caso de
cumprimento, e o direito de apelar em liberdade (evento 257 da APM). Consta, ainda,
do Decisum:
Na análise de dosimetria da pena, conforme fixado em Acórdão do Egrégio Superior Tribunal
Militar, aplica-se a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão (pena mínima cominada em
abstrato, em observância ao critério trifásico, diante a ausência de valoração de agravantes e
majorantes) pela prática do delito capitulado no art. 240, § 5º, do CPM, na forma do art. 435,
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (Apelação, evento 69, ACOR1).
Uma vez mais, tanto o MPM quanto a DPU interpuseram Apelação, acostadas
nos eventos 261 e 264 da APM, respectivamente.
Em sua irresignação, o Órgão Ministerial pretende ver aumentada a reprimenda
imposta ao Réu (evento 261, doc. 2, da APM). Para tanto:
- pugna pela incidência de 3 (três) circunstâncias judiciais: a premeditação,
traduzida na maior intensidade do dolo do agente na prática delitiva; o modo de execução do
crime, em decorrência do subterfúgio utilizado pelo Acusado para furtar-se ao procedimento
de inspeção, quando da saída da embarcação; e a atitude de insensibilidade, indiferença e
ausência de arrependimento, em relação ao ilícito, refletida na celeridade para a venda do
bem subtraído, destinado ao entretenimento de seus colegas de farda, faltando com o espírito
de corpo e camaradagem;
- apresenta o cálculo que entende mais apropriado para a incidência das 3 (três)
circunstâncias judiciais infringidas, cuja majoração defende ser de 1/6 (um sexto) para cada
uma delas, de modo que, "partindo-se da pena mínima de 2 anos ou 24 meses, temos um
aumento de 4 meses para cada circunstância, totalizando uma pena base de 36 meses de
reclusão";
- pondera ser inequívoco o fato de o Réu ter entrado de serviço no dia 25 de
abril e saído na manhã do dia 26 seguinte, devendo incidir o aumento percentual de 1/5 (um
quinto) sobre a pena-base, pela prática do delito em serviço; e
- alfim, na ausência de outras circunstâncias previstas nos art. 70 ou 72 do CPM
e de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena:
(...) requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente recurso de apelação para o
fim de reformar a sentença condenatória naquilo que diz respeito à pena concretamente
aplicada ao requerido, ajustando-a de 02 (dois) anos de reclusão para 03 (três) anos, 07 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, forte no disposto no artigo 33, § 2º, alínea
c, do Código Penal brasileiro, afastada a possibilidade de aplicação de sursis, em razão do
montante da pena aplicada (artigo 84), conforme fundamentação supra.
A seu turno, a Defesa, nas razões de seu inconformismo (evento 270 da APM),
esforça-se para isentar o Acusado da responsabilização penal. Nesse sentido:
- alega a ausência de materialidade delitiva, por não haver pedido de busca e
apreensão dos objetos furtados na casa do Réu, e os depoimentos das testemunhas não terem
sido capazes de apontá-lo como responsável pela subtração:
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de furto se comprova com a descoberta da res furtiva em posse de seu autor, ou de
receptador. E mesmo que não se encontre a res furtiva, sua comprovação se dá com imagens
da subtração, ou de momentos posteriores, em que o autor aparece portando o objeto. Ou com
testemunhas que tenham visto o autor do furto com a res furtiva. Nada disso há no presente
feito;
- afirma não existir prova suficiente da autoria imputada ao Réu, quanto ao furto
do aparelho eletrônico, pois "a persecução criminal já se iniciou marcada por incertezas,
uma vez que o fato foi vinculado ao acusado apenas por capturas de telas de um perfil do
site ‘OLX’ e do aplicativo ‘WHATSAPP’”:
Assim, há dúvidas quanto à autoria do crime na pessoa do acusado, uma vez que não se pode
afirmar com segurança que MICHEL subtraiu o referido videogame “Playstation 3” e o CD
“FIFA 19”. Os frágeis indícios, como o fato de o anúncio ter um possuidor com o nome, foto e
número igual ao do acusado, porém sem confirmar a real identidade do possuidor do perfil,
haja vista, os inúmeros casos de clonagem telefônica conhecidas no âmbito criminal, são
insuficientes para sustentar um decreto condenatório;
- pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante prevista no § 1º do
art. 240 do CPM, considerando-se a infração como disciplinar, aplicação da pena de detenção
mínima ou a diminuição da reprimenda, em dois terços, "em razão da primariedade do réu e
a coisa ser de pequeno valor";
- invoca a possibilidade de desclassificação da conduta para transgressão
disciplinar, com a aplicação do princípio da proporcionalidade, asseverando que "melhor se
conforma ao caso em apreço a aplicação do Regulamento Disciplinar da Marinha, em vez de
submeter o acusado aos estigmatizantes efeitos de uma condenação penal"; e
- requer, em conclusão:
1) a absolvição do réu MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR, com fulcro no art.
439, “c” ou “e”, do CPPM;
2) seja aplicada a pena mínima, considerando que o réu é primário e possui bons
antecedentes;
3) que a condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia;
4) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta, na forma do art. 84 do CPM..
Em sede de contrarrazões, o Parquet Militar rebate, detidamente, todos os
argumentos sustentados pela Defesa Pública, requerendo o não provimento do Apelo
defensivo, a fim de se preservar a condenação imposta ao Réu (evento 274 da APM).
A seu turno, a DPU contra-argumenta as alegações ministeriais de exasperação
da reprimenda, afirmando inexistirem "provas contundentes de que as circunstâncias destoem
do comum ao tipo penal e pela ausência de comprovação da agravante requerida", e pleiteia
o não provimento da Apelação do MPM (evento 276 da APM).
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento de ambas as insurgências, com o propósito de manter
inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 14).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
As insurgências são cabíveis, tempestivas e foram interpostas por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidas.
Trata-se de recursos de Apelo interpostos pela Acusação e Defesa, ambos em
face da Sentença proferida pelo CPJ/Mar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº
7000163-22.2021.7.03.0203, em 29/10/2024, que condenou o ex-Cabo MICHEL
HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 240, § 5º, do CPM, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPPM, com direito
ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições estabelecidas no Decisum, o regime
prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da sanção, e o direito de apelar em
liberdade.
1. Considerações iniciais
O delito em tela já foi objeto de outras duas Apelações, igualmente manejadas
pela Acusação e Defesa, autuadas nesta Corte sob o nº 7000858-16.2023.7.00.0000/RS,
também de minha relatoria.
Os inconformismos foram apreciados pelo Plenário desta Corte na sessão de
julgamento de 25/6/2024, quando, por unanimidade, foram acolhidas as preliminares arguidas
pela Defesa Pública, de ilegalidade na apuração dos votos, erro na fixação da pena aplicada e
nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação. Determinou-se o retorno dos autos à
instância a quo, para, mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, com a observância
da condenação do Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito
capitulado no art. 240, § 5º, do CPM, e a subsequente reabertura dos prazos processuais,
conforme o Extrato da Ata, acostado no evento 62 da Apelação nº 7000858-
16.2023.7.00.0000.
O Acórdão correspondente recebeu a seguinte ementa (evento 69 da Apelação
nº 7000858-16.2023.7.00.0000):
APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO EM PREJUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE NA
APURAÇÃO DOS VOTOS E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA
VAZIA. PROCEDÊNCIA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. LAVRATURA DE NOVA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Réu foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil à
pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar
(CPM), em razão de haver subtraído para si um aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)”
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e um CD de jogo “FIFA 2019”, pertencentes à Marinha do Brasil.
2. Em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União alega ter havido erro na apuração
dos votos dos juízes militares e na fixação da pena, e pugna pela aplicação da reprimenda no
patamar mínimo estabelecido no tipo penal, em observância ao preceito contido no parágrafo
único do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. O parágrafo único do art. 435 do CPPM diz respeito à maioria simples, ou seja, exige, para
o seu alcance, número de votos maior que a metade dos presentes. In casu, pela diversidade de
votos, não se constituiu a maioria [mínimo de 3 (três) votos], de modo que o cálculo da
reprimenda deve observar a regra do parágrafo único do art. 435 do CPPM, o que conduz ao
quantum de 2 (dois) anos de reclusão.
4. Também como questão preliminar, a Defesa argui que a Sentença padece de nulidade, por
não ostentar embasamento suficiente para um édito condenatório.
5. À luz das Normas Constitucionais e dos ditames de Processo Penal Militar, não se verifica
na Sentença vergastada o respaldo que se espera de uma decisão sancionatória penal,
carecendo da adequada fundamentação, demonstratória de uma análise exauriente da suposta
conduta praticada pelo agente.
6. Não se exige uma fundamentação extensa, todavia, o Decisum não apresenta a devida
indicação dos motivos de fato e de direito que sustentam seu dispositivo, enquadrando-se no
que doutrinariamente se denomina “sentença vazia”, definida como aquela que não contém
nenhuma fundamentação e motivação, ou seja, é despida de qualquer esteio legal e, portanto,
eivada de nulidade absoluta.
7. Preliminares acolhidas, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para,
mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, respeitada a pena de 2 (dois) anos de
reclusão. Decisão por unanimidade.
A deliberação deste Tribunal foi devidamente cumprida pelo Juízo de origem, e,
em 29/10/2024, aportou nos autos nova Sentença, seguindo as balizas estabelecidas no
Acórdão respectivo (evento 257 da APM).
Os Apelos sub oculi dizem respeito a esse segundo veredito condenatório.
Destaca-se que, na primeira oportunidade em que a demanda foi apreciada por esta Corte, o
mérito da persecução penal não foi enfrentado, haja vista o acolhimento das preliminares
suscitadas pela Defesa.
Na Apelação manejada pelo Órgão Ministerial, a irresignação tem como cerne,
exclusivamente, o quantum de pena privativa de liberdade imposto ao Réu.
O Parquet Castrense entende que a sanção aplicada no édito condenatório não atendeu aos
critérios legais e pugna pela exasperação da reprimenda. Nesse fio, apresenta, detidamente, o
cálculo que entende ser mais apropriado à hipótese.
Já a Defesa, em suas razões de Apelação:
- sustenta que não foi solicitada a busca e apreensão dos objetos furtados na
casa do Apelante, os depoimentos das testemunhas não foram capazes de apontar o Acusado
como responsável pela subtração e o fato de ter saído do serviço por local não autorizado não
é suficiente para demonstrar a autoria;
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- alega que persecução criminal já se iniciou marcada por incertezas, uma vez
que o fato foi vinculado ao Acusado apenas por capturas de telas de um perfil do site OLX e
do aplicativo WHATSAPP;
- argumenta que existem inúmeros métodos para a clonagem de um telefone,
bem como sequer há informação de que seja necessária certificação do número de telefone
colocado no site (“OLX”) para oferecimento de produtos;
- aponta que a última publicação anterior ao fato ora apurado ocorreu em
24/10/2018, com novo acesso somente em 12/12/2020, ou seja, nenhum acesso na época do
desaparecimento do videogame em questão;
- pondera que há dúvidas sobre a autoria do fato, devendo prevalecer o princípio
do in dubio pro reo, pois: o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e telefone seriam do Réu, mas
que a criação do perfil seria posterior ao suposto furto; pelas informações da plataforma
OLX, o perfil suspeito do furto sequer é o perfil que ofereceu o produto, considerando-se o e-
mail informado; e, pela quebra de sigilo telemático, o Acusado não acessou o referido site no
período do furto ou de seu anúncio na plataforma digital; e
- subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no § 1º do
art. 240 do CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar, substituída a
pena tipificada pela de detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois terços, tendo
em conta o pequeno valor do dano.
Consoante se observa, o Apelo defensivo apresenta-se amplo e insurge-se
contra a condenação como um todo, questionando a caracterização dos elementos essenciais
do delito imputado ao Acusado. Já a Apelação do MPM cinge-se ao cálculo dosimétrico da
pena imposta.
Nesse cenário, passo ao enfrentamento das razões da Defesa, no bojo do qual
será apreciada a conformação do delito sub examine. A análise do manifesto ministerial será
feita na sequência.
2. Apelo da DPU
O Réu foi condenado pela subtração de um aparelho de videogame “Playstation
3 (PS3)” e um CD de jogo “FIFA 2019”, pertencentes à Marinha do Brasil, que se
encontravam na Coberta de Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador de Alto-Mar
“Tritão”, OM sediada em Rio Grande/RS. Os bens foram avaliados em R$ 578,98
(quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).
O fundamento legal da condenação foi o art. 240, § 5º, do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional (redação à época do fato):
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
2.1. Análise probatória e conformação delitiva
Grande parte do esforço argumentativo vertido pela Defesa tem o fito de
questionar, sobretudo, a comprovação da autoria e da materialidade do furto, alegando
inexistirem provas suficientes de que MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR foi o
responsável pela subtração do aparelho de videogame e do CD de jogo.
No entanto, o caderno probatório é harmônico na demonstração, tanto da
autoria quanto da materialidade delitivas.
2.1.1. Apreciação das provas carreadas aos autos
Cumpre destacar que a utilização dos chamados indícios é prevista e permitida
pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383:
Definição
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
Também o Código de Processo Penal (CPP) comum acolhe os indícios como
meio de prova, nos termos de seu art. 239:
Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
Trata-se, portanto, de verdadeiro meio de prova, plenamente acolhido pelo
sistema processual penal. No entanto, para o indício possuir valor jurídico, alguns
pressupostos devem ser considerados: estar provado, possuir nexo causal com a circunstância
que se quer provar, por indução; e harmônico com as demais provas produzidas. A esse
respeito, Cícero Coimbra é bastante didático:
Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo. (Manual de Direito Processual Penal Militar –
Volume único / Cícero Robson Coimbra Neves - 6. Ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2022. Pág 891)
Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico, quanto à
aceitação de indícios como meio de prova apto a embasar um decreto condenatório, desde
que coerentes, harmônicos e concatenados numa mesma direção, como se pode observar no
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240,
CAPUT,
DO
CPM).
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
HARMÔNICOS.
PROVAS
CIRCUNSTANCIAIS. CONFIRMAÇÃO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS MÚLTIPLOS, COERENTES E CONCATENADOS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
INCONTESTÁVEIS.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Verifica-se, na
hipótese dos autos, que há prova mais do que suficiente quanto à autoria delitiva, restando
evidente que o Réu praticou o crime narrado na Denúncia, o qual trabalhava no mesmo local
da vítima e tinha a posse com ânimo definitivo do bem subtraído, além de ter tentado vendê-lo
a terceiros, não tendo logrado demonstrar ter adquirido tais fones de ouvido de forma lícita. 2.
O valor probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre
convencimento que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a
condenação com base em indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e
concatenados numa mesma direção, como ocorre no caso em análise. Precedentes desta
Corte. 3. A conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer
excludente de ilicitude e de culpabilidade, o presente Recurso merece ser acolhido, para que a
Sentença recorrida seja reformada e o Réu seja condenado como incurso no art. 240, caput,
do CPM. 4. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000808-58.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação:
17/3/2022.) (grifo nosso)
A Defesa, buscando afastar a responsabilidade penal atribuída ao Réu:
- argumenta que a autoria do crime em tela é duvidosa, pois comprovada a partir
de um anúncio em perfil da plataforma de vendas on line OLX, o que poderia conter
equívocos, em face de existirem “inúmeros métodos para realizar a clonagem de um
telefone”; e
- alega não haver comprovação de que o Acusado acessou o referido aplicativo
no ano de 2020.
A tese defensiva afasta-se da conclusão dos autos, mormente diante do conteúdo
acostado nos autos do IPM no 7000164-41.2020.7.03.0203 e Pedido de Quebra de Sigilo
(PQS) no 7000063-67.2021.7.03.0203, feitos relacionados à APM originadora do presente
Apelo.
Não há dúvidas que o aparelho de videogame “Playstation 3” e o jogo “Fifa
2019” foram furtados entre a madrugada, em torno de 5h49min, do dia 25/4/2020 e a manhã
do dia 26/4/2020. Nesse último dia, no período da tarde, identificada a ausência do aparelho,
a investigação localizou um anúncio no sítio eletrônico OLX, que buscava alienar,
exatamente, os objetos furtados do Navio Tritão.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende destacar que o referido anúncio foi publicado em um perfil de mesmo
nome do Acusado, indicação de endereço idêntico ao seu e cadastrado no mesmo número de
celular utilizado pelo Cabo MICHEL (evento 1, doc. 6, fls. 1 a 6, do IPM).
Ao ser consultada, a plataforma OLX informou, em uma primeira oportunidade,
que o perfil do Réu foi criado em 23/6/2021 (evento 12. doc. 2, do PQS), o que serviu de
amparo para a tese da ausência de comprovação da autoria delitiva.
Ocorre que tal informação foi corrigida posteriormente pela empresa de vendas,
que informou ser 23/6/2014 a data correta de criação da conta on line. Esta indicação
coincide com a data constante no perfil, em que foi publicado o anúncio no qual foi ofertada
a res furtiva, e que, reitere-se, traz, também, o mesmo nome de usuário, endereço e número
do telefone do Acusado (evento 23, doc. 1, do PQS).
Dessa maneira, a toda evidência, os elementos de informação fornecidos pela
interface de vendas são aptos, no sentido de apontar indícios razoáveis de que o Réu,
efetivamente, foi o responsável pelo anúncio.
Uma particularidade merecedora de destaque, e que a Defesa não contesta, é a
existência do anúncio de venda. Este, frise-se uma vez mais, disponibilizou para alienação,
no mesmo dia do furto, exatamente os objetos furtados, utilizando informações idênticas às
do Acusado, quais sejam: nome, endereço e o número de telefone, que, inclusive, em sede de
interrogatório, foi reconhecido por ele como sendo seu, desde o ano de 2016 (evento 137,
doc. 17, da APM).
À vista desse quadro, constata-se que os equívocos contidos nas informações
iniciais prestadas pela empresa OLX foram devidamente corrigidos e não possuem o condão
de macular a robustez dos indícios apresentados, que, notadamente, indicam ser o Réu o autor
do furto.
Outro indício relevante consiste no fato de que o Acusado, no intuito de tentar
ocultar o rastro deixado pela prática delitiva, modificou o nome do anunciante no perfil da
plataforma de vendas, de “Michel” para “Cláudio”, e o endereço, de “Vila Militar” (onde se
localizava o Código de Endereçamento Postal do Réu) para bairro “Getúlio Vargas”,
localidade adjacente ao seu domicílio.
Ora, não parece crível uma suposta pessoa desconhecida, de nome “Cláudio”,
fornecer justamente o número do telefone do acusado MICHEL, a fim de dar prosseguimento
às tratativas da venda do aparelho eletrônico.
O Réu, por ocasião do seu interrogatório em Juízo (evento 139, vídeo 17, da
APM), quando questionado sobre se conseguiria explicar por qual motivo o suposto
“Cláudio” disponibilizaria o seu número de telefone particular, para tratar de questões
referentes à venda do subtraído equipamento “Playstation 3”, pertencente à Fazenda Pública,
não teve resposta. Confira-se:
Eu fui para Rio Grande com esse número. Esse número é meu desde 2016. Pergunta do
Promotor de Justiça Militar: Assim, eu sou uma pessoa de mais idade que você. Não tenho
muito conhecimento de informática. Você consegue ter alguma explicação para que o
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vendedor dê o telefone de uma pessoa que ele não conhece, como é que ele conseguiria
conversar com essa pessoa dando um número “nada a ver”? Resposta do acusado: Não
sei. (Evento 139, vídeo 17, da APM.) (grifo nosso).
Outro aspecto controverso, advindo do interrogatório do Réu, são as afirmações
de que este não costumava vender ou fazer uso da intermediária OLX para vendas de
produtos, e que não possuía conta naquela plataforma. Os registros obtidos junto à pessoa
jurídica Bom Negócio Atividades de Internet Ltda (nome fantasia OLX) comprovam que o
Acusado era usuário assíduo da interface de vendas, desde o ano de 2014, mais precisamente
23/6/2014, data do primeiro cadastro, até 23/6/2021, data do segundo cadastro, sendo que
ambas as contas possuem registros de diversas transações (evento 12, doc. 02, do PQS).
Prosseguindo, a respeito do falseamento da informação acerca da não utilização
do sítio eletrônico OLX para vender seus produtos e da inexistência de cadastro na
plataforma, destaca-se o seguinte trecho do interrogatório do Réu:
Pergunta do Juiz Federal: É justamente a próxima pergunta que eu ia fazer ao Senhor. O
Senhor chegou a fazer algum anúncio em algum momento pelo canal OLX? Resposta do
acusado: Não. Eu nem tenho conta. Quando eu vendo alguma coisa, todo mundo via que eu
vendia pelo facebook, porque lá em Rio Grande a particularidade da cidade era que todo
mundo vendia pelo marketplace do próprio Rio Grande que tem aqueles grupos, brechó não
sei o que, brechó não sei o que, todo mundo vende por ali. Eu lembro que na época eu vendi
alguma coisa de carro. Acho que eu troquei uma multimídia do meu carro, eu vendia tudo por
aí. (Evento 139, vídeo 10, da APM.) (grifo nosso)
Some-se a todos os aspectos expostos a robusta prova testemunhal, uníssona em
indicar o Réu como o responsável pela autoria delitiva.
A testemunha Marinheiro Marcos Riva Marques dos Santos, por exemplo,
declarou, em Juízo (evento 67, vídeo 8, da APM), que a falta do videogame foi percebida na
manhã de 26/4/2020 (domingo), quando procurava pelo cabo HDMI e não o encontrou,
oportunidade em que se iniciaram as buscas pelo equipamento. Ao não o encontrarem,
formalizaram o seu desaparecimento junto aos mais antigos, no dia seguinte (segunda-feira,
dia 27/4/2020). Veja-se:
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Isso. 26/04, só para ficar claro, era um
domingo. Resposta da testemunha: Sim, Senhor.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Quando o Senhor percebeu a falta do cabo HDMI,
pelo que eu compreendo aqui do seu depoimento, é que o Senhor queria usar o cabo para
conectar o seu playstation 4. Resposta da testemunha: Sim Senhor.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Aí o Senhor percebeu que o playstation 3 que era do
navio não estava a bordo. Resposta da testemunha: Não estava a bordo. Aí começamos, o
próprio quarto de serviço do dia de serviço a procurar nos compartimentos. Aí a gente deu
conta de que o videogame não estava em nenhum dos dois compartimentos.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Aí no dia seguinte levou a quem de direito para que
fosse apurado formalmente, é isso? Resposta da testemunha: Sim Senhor. (Evento 67, vídeo 8,
da APM).
Ao ser inquirida em Juízo, a referida testemunha também respondeu (evento 67,
vídeo 10, da APM) como o Acusado conseguiu se evadir da inspeção de saída do navio:
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pergunta do Juiz Militar: Existe dentro do navio alguns procedimentos, por exemplo, quando
se verifica ali alguma alteração ou o possível, a possível subtração, sumiço de algum material
de ser tocado, é um toque específico, o toque de inspeção por exemplo, pra até mesmo os
outros militares saiam de bordo né, tenha ali o licenciamento possa ser promovida, passar por
revista, o senhor é sabe dizer nesse dia se foi feito isso e se não foi feito por qual razão? Ou
por qual motivo não foi levado, ou até mesmo o senhor porque que o senhor, vendo essa
situação que não se encontrava ali, não comunicou ali pro contramestre. O que
aconteceu? Resposta da testemunha: Então. É, como a gente passou o dia todo, é passou a
manhã toda procurando, que a gente fez. É. A gente chegou a levar pro contramestre sim,
sendo que na saída do Cabo MO Michel ele acabou passando pela popa do navio, onde
indevidamente não pode se passar. Tem que passar pela prancha do navio. Que não houve a
inspeção dele na hora da saída. Aí foi aí no dia seguinte que a gente acabou levando pro cabo
mais antigo de bordo, o Cabo Deluchi que ele levou pro imediato. Mas foi levado pro
contramestre. (Evento 67, vídeo 10 da APM). (grifo nosso)
Os esclarecimentos prestados pela testemunha, Marinheiro Marcos Riva
Marques dos Santos, são corroborados pelo depoimento, também em Juízo, da
testemunha Cabo Pedro Henrique Garcia Rezende (evento 67, vídeo 13 a 17 da APM),
que, no dia 25/4 (sábado), encontrava-se de serviço de contramestre. Ao ser questionado pelo
MPM se, no dia 26/4, o acusado MICHEL foi submetido ao procedimento de inspeção ao ser
licenciado, respondeu que não, em virtude de ter saído de serviço (ser licenciado), por local
diverso do determinado (pela popa, ao revés da prancha). Confira-se:
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo o serviço de contramestre tem como uma das
suas obrigações fiscalizar os pertences pessoais dos militares que estão descendo do navio
quando estão indo embora. Resposta da testemunha: Afirmativo.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo. E o senhor nesse dia então tinha essa
incumbência. Resposta da testemunha: Afirmativo.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo. É o senhor ainda estava de serviço quando
cabo o Michel, não sei se diz desceu de bordo no dia 26, saindo de serviço? Resposta da
testemunha: Afirmativo. Estava sim.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo. Ele desceu, ele saiu pela prancha? Resposta
da testemunha: Não. Negativo.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo ele foi inspecionado pelo senhor? Resposta
da testemunha: Negativo.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Ele saiu por onde? Resposta da testemunha: Ele
saiu pela área do “bit gear”, pela popa do navio.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo. Visualmente o senhor viu ele
saindo? Resposta da testemunha: Não. A gente só conseguia ver, como nossa área ali não
tinha as não tinha a área visual do “bit gear”, a gente só conseguia ver quando já estava bem
no cais já.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Então. Em algum momento o senhor viu que ele saiu
do navio? Resposta da testemunha: Só quando ele passou pela área da prancha.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: E aí assim, de onde o senhor tava até onde ele
estava o senhor calcula que era que distância? Resposta da testemunha: Calculo uns cinco ou
seis metros, aproximadamente.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pergunta do Promotor de Justiça Militar: E o senhor o interpelou pra retornar, para ele fazer
o procedimento correto? Resposta da testemunha: Não. Infelizmente não.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: E por que o senhor não fez o que era o seu
dever? Resposta da testemunha: É isso aí realmente eu até comuniquei na, quando me
perguntaram, eu falei que realmente foi um juízo muito ruim meu né que era pra ter feito era
meu dever, porém no momento ali como já estava pela área da prancha, eu indevidamente não
pedi para ele retornar.
Pergunta do Promotor de Justiça Militar: Certo. É. Ele saindo pela popa, perto do “bit gear”
como o senhor diz, ele foi inspecionado por alguém? Resposta da testemunha: Não
negativo.” (Evento 67, vídeos 13 a 17, da APM). (grifo nosso)
Nesses termos, nitidamente, o acervo carreado na instrução probatória fornece
elementos suficientes e hábeis para sustentar a formação de um veredito condenatório, em
desfavor do Acusado.
2.1.2. Da autoria
Todos os indícios colacionados, considerados em seu conjunto, permitem
inferir, de modo coerente e com acentuado grau de segurança, a efetiva responsabilidade do
Réu pela autoria do furto.
Ressalte-se, novamente, que a informação sobre a data da criação do perfil
(junho de 2014), por meio do qual foi publicado o anúncio do equipamento de videogame
“Playstation 03”, subtraído da Fazenda Pública, na interface de vendas OLX, converge para a
mesma data de criação do perfil do Acusado, conforme denotam os elementos obtidos a partir
da quebra de sigilo, nos autos relacionados ao presente feito.
Nessa conjuntura, as justificativas e as explicações apresentadas pelo Réu para
eximir-se de sua responsabilização criminal não se sustentam, por completa dissonância com
os firmes indícios e provas produzidas ao longo da instrução processual.
2.1.3. Da materialidade
A materialidade delitiva, igualmente, resta comprovada pela análise do
seguinte arcabouço probatório:
- a certidão extraída do Sistema de Controle de Material (evento 27, doc. 4, fl.
1, do IPM);
- o laudo de avaliação da coisa (evento 27, doc. 3, do IPM); e
- a uníssona prova testemunhal indicativa da subtração do aparelho de
videogame “Playstation 3” e o jogo “Fifa 2019”.
A propriedade do bem subtraído, pertencente à Fazenda Pública, decorre,
sobretudo, do Termo de Responsabilidade de Incumbência e Incorporação do Bem ao
Patrimônio da União, extraído do Sistema de Controle de Material - CADBEM e do laudo de
avaliação, além das menções esparsas feitas por testemunhas, ao longo de toda a instrução
processual.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São incontestáveis, pois, a autoria e a materialidade imputadas ao Acusado, em
face da conjugação de todos os elementos carreados ao caderno probatório, que demonstram,
inequivocamente, ter sido ele o responsável pela subtração do aparelho de videogame
“Playstation 03”, acompanhado de jogo “Fifa 2019”, de propriedade da Marinha do Brasil.
2.1.4. Do dolo
Seguindo na mesma toada, em especial a partir do depoimento da testemunha
Cabo Pedro Henrique Garcia Rezende, fica patente a intenção do Réu, evidenciada na atitude
de se licenciar, ou seja, sair do navio, no dia 26/4, por local indevido, a popa ao revés da
prancha, com o nítido propósito de não se submeter à inspeção realizada pelo contramestre e,
dessa forma, não ser flagrado na posse da res furtiva.
Com efeito, o dolo presente na conduta do Acusado ressai dos traços objetivos
de seu proceder, pois a ação de tomar para si o equipamento eletrônico e o jogo, pertencentes
à OM onde servia, foi executada de maneira deliberada e consciente, com o fim específico de
inversão da posse dos bens, para, posteriormente, vendê-los na plataforma OLX.
Por conseguinte, é certo que a conduta perpetrada pelo Réu apresenta-se típica,
ilícita e culpável.
Típica, porquanto se amolda perfeitamente à norma penal incriminadora
insculpida no art. 240, § 5º (furto qualificado), da Lei Penal Castrense.
Ilícita, pois atingiu bem juridicamente tutelado pela norma, a propriedade da
Fazenda Pública, tendo o Acusado tomado para si o aparelho de videogame e jogo,
pertencentes à OM onde servia.
E culpável, visto que o Réu tinha mais de 18 (dezoito) anos à época dos fatos,
e, não havendo prova em contrário, tem-se que compreendia o caráter ilícito de sua conduta.
Logo, ausentes causas excludentes de qualquer natureza, verifica-se a perfeita conformação
delitiva no presente feito.
2.2. Dos pleitos defensivos subsidiários
Na sequência, cumpre abordar os pleitos subsidiários apresentados pela
Defesa, em socorro do Acusado.
2.2.1. Aplicação da atenuante prevista no art. 240, § 1º, do CPM
Em sua primeira pretensão suplementar, a Defesa requer:
Subsidiariamente, caso não haja absolvição do acusado ante a ausência de prova de autoria e
materialidade, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 240, §1º, do CPM,
aplicável ao caso, em razão da primariedade do réu e a coisa ser de pequeno valor.
O § 1º do art. 240 do CPM possibilita ao julgador substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar,
desde que o agente seja primário e seja de pequeno valor a coisa furtada, definindo-se como
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo
do país.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito da primariedade do Acusado e de seus bons antecedentes, não há
controvérsia.
O bem subtraído foi avaliado em R$ 578,98 (quinhentos e setenta e oito reais e
noventa e oito centavos), nos termos do laudo de avaliação presente no evento 27, doc. 3, do
IPM, arbitrado no ano de 2020, ou seja, há cerca de 4 (quatro) anos.
Ainda que se considere o valor pelo qual o Réu tentou alienar a res furtiva, ou
seja, R$ 400,00 (quatrocentos reais), este ainda é superior ao parâmetro legal. Acrescente-se
que o valor da avaliação alcança o patamar de, aproximadamente, um terço dos rendimentos
líquidos mensais do Acusado à época (evento 01, doc. 6, do IPM). Também se trata de furto
qualificado, por ser o bem pertencente à Fazenda Pública.
Apesar de a dicção do § 1º do art. 240 do CPM indicar como de pequeno valor
o bem “que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país”, a tendência jurisprudencial caminha em sentido mais amplo, buscando verificar a
caracterização do “pequeno valor”, segundo cada caso concreto, permitindo, assim, sua
caracterização em quantias que excedam o parâmetro fixado, bem como, em sentido inverso,
vedando sua incidência em valores aquém do estabelecido na norma.
Esse posicionamento é objeto de apreciação por Cícero Coimbra, que
preleciona:
Essa visão também pode ser encontrada em outras cortes, vedando-se a equiparação ao
salário mínimo e fomentando, no caso concreto, que se verifiquem outros elementos, como o
impacto patrimonial para o sujeito passivo. Nesse sentido, embora afeta ao crime de dano,
vide a Apelação Criminal n. 2.009, julgada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
em 17 de abril de 1997, relator o Juiz Paulo Duarte Pereira:
‘Desvinculando-se do salário mínimo, por força constitucional, o parâmetro do
conceito de pequeno valor do dano fica a critério do julgador a avaliação de sua
extensão, devendo considerá-lo em relação ao prejuízo causado ao patrimônio da
vítima.’
Note-se que a visão em comento permite, obviamente, decisão desfavorável, quando, mesmo
que o valor da coisa seja inferior a um décimo do salário mínimo, o princípio da
insignificância pode não ser reconhecido [...]. (COIMBRA. Cícero Robson. Manual de
Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª edição, revista, ampliada e atualizada – Cícero
Robson Coimbra e Marcello Streinfinger – São Paulo: Editora JusPovm, 2022. Pág.
1419). (grifos nossos)
Destarte, a hipótese dos autos não comporta o “reconhecimento da atenuante
prevista no art. 240, §1º, do CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar,
substituída a pena tipificada pela de detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois
terços”.
2.2.2. Desclassificação para transgressão disciplinar
Em idêntico viés, também não prospera o pleito defensivo de desclassificação
da conduta para transgressão disciplinar, por meio da aplicação do princípio da
proporcionalidade, sob o argumento de que:
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre à Defesa chamar a atenção de V. Exas. para a desnecessidade e inadequação de
eventual aplicação da pena cominada no tipo em comento, a fim de que o veredito seja
proferido com olhos voltados à proporcionalidade.
[...]
Em síntese, o princípio da proporcionalidade da pena tem o objetivo de coibir excessos
desarrazoados de punição, por meio da aferição do custo-benefício havido entre os danos e
violências que se podem evitar com a aplicação das punições previstas em determinada norma
e os danos decorrentes da própria aplicação das referidas punições.
Neste diapasão, é razoável perquirir se, no caso sub judice, a incidência do direito penal
representa ou não uma conjugação harmônica dos três fatores da proporcionalidade:
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Ora, não se está aqui a defender a impunidade de atos como o do acusado. Contudo, não se
pode passar ao largo pelos princípios norteadores do direito penal, comum e militar, sob pena
de se admitir regresso em relação às garantias constitucionais tão arduamente alcançadas.
O cenário fático dos autos não comporta a aplicação do princípio da
proporcionalidade, na perspectiva proposta pela Defesa, em razão das peculiaridades do
Direito Castrense.
O esteio valorativo do Direito Penal Militar avança e se aprofunda em seara
onde o Direito Penal Comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, seriam passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
proporcionalidade, ou mesmo da insignificância, na órbita castrense, exigem valoração
diversa. No âmbito do Direito Penal Castrense, os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada
tipo penal isoladamente considerado, pois a preservação da hierarquia e da disciplina repousa
no âmago desta Justiça Especializada.
Nessa toada, a avaliação da proporcionalidade não pode restringir-se ao objeto
jurídico primário de cada bem, devendo, também, considerar a tutela penal - in casu, a
preservação das peculiaridades do regime jurídico próprio da caserna, as quais decorrem da
própria finalidade constitucional das Forças Armadas.
Demais disso, a pretensão defensiva mostra-se juridicamente impossível,
porquanto o Acusado não mais integra os quadros da Marinha do Brasil, tendo deixado de
ostentar o status de militar, de forma não ser possível aplicar-se qualquer sanção
administrativa militar pelo cometimento de transgressão disciplinar.
A propósito dos pleitos defensivos subsidiários, o posicionamento desta Corte
encontra-se consolidado, consoante ilustra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO
UNÂNIME.
INCOMPETÊNCIA.
JMU
JULGAMENTO.
EX-MILITAR.
CIVIL.
NÃO
ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. INDEFERIMENTO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS.
CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM.
ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO BEM COMO
DA CULPABILIDADE ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM
VALOR SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44 DO CP. NÃO
INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. [...] VI. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos autos diante da prova
testemunhal e da documental. Homologação em juízo dos depoimentos prestados durante o
APF, que afirmam a confissão por parte do Acusado do crime em comento. Documentos
emitidos durante a fase administrativa, que atestam a materialidade do crime. VII. A conduta
praticada pelo Acusado encontra tipificação no art. 240, caput, complementada pelo art. 9º,
inciso II, alínea a, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos constitutivos,
inclusive com o dolo direto. VIII. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de
qualquer causa de exclusão de ilicitude. IX. A culpabilidade está caracterizada. O Acusado,
Apesar de ter sido incorporado a partir de março de 2019, teve todas as instruções referentes
às condutas delitivas previstas no Código Penal Militar. X. A conduta do Acusado foi de
extrema gravidade, aviltante aos pilares da Administração Militar, assim, está configurada a
periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade é elevado e a lesão
jurídica patrimonial foi expressiva. XI. Não há como se falar em desclassificação da conduta
delitiva para transgressão disciplinar, porque há um equilíbrio entre a conduta delitiva e a
reprimenda ora lhe imposta e os limites previstos em lei. XII. Apesar de o Réu ser primário e
possuir bons antecedentes, a quantia furtada não foi de pequeno valor, ou seja, R$ 300,00
(trezentos reais) é um valor significativo se comparado ao soldo de um Soldado de efetivo
variável, correspondendo a quase 40% (quarenta por cento) do seu provento bruto. XIII.
Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar, devido à sua gravidade e ao
fato de o acusado ter sido licenciado das fileiras do Exército. XIV. Descabe a aplicação do §
2º do art. 240 da Lei Penal Militar, porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido
integral e antes da instauração da ação penal militar, não se deu de forma voluntária, sequer
espontânea. XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000150-97.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação: 25/05/2023). (grifo
nosso)
À luz de todas essas considerações, a manutenção da condenação do Réu,
por incorrer nas tenazes do art. 240, § 5º, do CPM, é medida que se impõe, de modo que
o Apelo defensivo não merece provimento.
3. Apelo do MPM
O Parquet das Armas, em seu Recurso de Apelo, cinge-se ao cálculo da
reprimenda imputada ao Acusado, posicionando-se pelo acerto da condenação, mas
ponderando ser necessário exasperar a pena cominada. Nesse fio, assevera o órgão
Ministerial:
No que diz respeito à decisão do CPJ-MB de, por maioria de votos, condenar o acusado pelo
delito pelo qual fora denunciado, trata-se de posicionamento que reflete indubitavelmente
aquilo que efetivamente ocorreu em relação à atitude dolosa, delinquente e deliberada do
acusado de furtar bens pertencentes à Fazenda Nacional, conforme demonstrado de modo
firme e substancial durante as instruções pré processual e processual propriamente ditas.
Entretanto, no que diz respeito à pena aplicada, verifica-se que a dosimetria não atendeu aos
critérios legais, devendo ser exasperada.
Na sequência, as razões do MPM tratam das circunstâncias judiciais que o
Órgão de Acusação entende aplicáveis na hipótese, quais sejam: a maior intensidade do dolo
do agente, o modo de execução utilizado para o cometimento do delito e a ausência de
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrependimento e atitude de insensibilidade após o crime.
Por fim, o MPM apresenta um cálculo detidamente elaborado, após o qual
requer a aplicação da reprimenda no quantum que entende ser adequado, segundo critérios
julgados cabíveis à espécie.
Diante de tudo que dos autos consta, entendo assistir parcial razão ao pleito
Ministerial.
A Sentença de primeira instância, apesar de correta e adequada quanto à
condenação do Réu, merece reparos em relação à pena privativa de liberdade imposta.
Contudo, a meu sentir, não nos moldes requeridos pelo Parquet Milicien.
Nesse passo, impende ajustar a sanção a ser aplicada ao Condenado, como
medida de equidade e justiça, a fim de tornar a condenação proporcional ao delito cometido,
observados os parâmetros legais estipulados pelo Estatuto Penal Castrense.
Cite-se, ademais, que é inegável haver motivação para exasperar-se a pena,
todavia, não o suficiente para elevar a sanção ao patamar de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, como requer o MPM, pois tal medida representaria uma apenação
mais gravosa do que a necessária à repreensão da conduta do Réu.
3.1. Cálculo da pena-base proposto pelo MPM
Para chegar ao quantum sugerido, o Parquet Castrense, na primeira fase da
dosimetria, considera que a pena-base (de 2 anos ou 24 meses) deve ser exasperada,
valorando-se negativamente as três circunstâncias supracitadas, de forma que cada uma delas
justificaria, nos dizeres do MPM, um aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, ou seja, 4
(quatro) meses para cada uma, totalizando uma pena inicial de 36 (trinta e seis) meses de
reclusão.
Ocorre que, a despeito da didática empregada pelo Órgão Ministerial, o
caso sub examine não comporta a valoração negativa de nenhuma das circunstâncias
apontadas.
Acerca da maior intensidade do dolo, o MPM sustenta que tal característica
estaria evidente, em virtude da premeditação identificada no agir do Acusado, ao realizar o
furto.
Em abono de sua convicção, aduz que o Réu, no dia da consumação do delito,
ingressou na OM em horário bastante incomum, antes do dia amanhecer, mais de duas horas
antes do início do serviço, enquanto a tripulação em geral encontrava-se dormindo. Esta
atitude, em sua óptica, demonstraria seu intuito de tornar facilitada a retirada e subtração dos
bens do local onde se encontravam, agregando que sua saída de bordo ocorreu por local
proibido, com o propósito de se furtar de inspeção preconizada.
A ação premeditada, portanto, consistiu tanto na chegada a bordo em horário
incomum quanto na saída da OM sem ser percebido. Nesse contexto, esclarece que o Réu,
sabedor do procedimento de segurança interno da OM, da obrigatoriedade de todos os
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, ao saírem de bordo, submeterem-se à vistoria e à fiscalização pelo contramestre de
serviço, o seu plano também previu evadir-se da mencionada inspeção, buscando não ser
flagrado na posse das res furtiva.
No entanto, em que pese a conduta do Acusado ter requerido um claro
planejamento, tal aspecto não pode ser considerado como relevante para a valoração da
intensidade do dolo, pois a dita premeditação acaba por se confundir com a execução do
crime, apresentando-se intrínseca ao próprio delito cometido.
Quanto ao modo de execução do crime, o Parquet das Armas entende que essa
circunstância se faz presente, pois o Réu, de maneira deliberada, desobedeceu à ordem de
vistoria e de fiscalização daqueles que estão “baixando terra”, estatuída para preservar a
segurança e o patrimônio pertencente à Fazenda Pública, evitando ou minorando o risco de
extravio e de subtração, de forma que sua atitude representa a violação de preceito e de
princípio basilar da disciplina militar.
Prossegue, asseverando que o motivo da exasperação da reprimenda, nesse
ponto, reside, não somente no potencial risco que a conduta do Acusado acarretou à OM, mas
também no fato de que sua postura caracteriza a violação direta ao princípio da disciplina
militar, definido pela Lei no 6.880, de 1980, como “a rigorosa observância e o acatamento
integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar
e coordenam seu funcionamento regular e harmônico”.
Também esse raciocínio não se mostra apto a justificar a exasperação da
reprimenda, na qualidade de circunstância judicial negativa. Não somente porque, na hipótese
em apreço, o modo de execução apresenta-se dentro dos limites considerados aceitáveis para
a espécie, mas também porque a evidente desobediência às normas, conquanto reprovável e
repreensível, subsiste como fato censurável, independente do delito de furto cometido pelo
Réu, em especial sob o ponto de vista disciplinar, como observou o próprio Órgão
Ministerial.
A última circunstância desfavorável a ser considerada, na visão do MPM,
seria a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do Acusado após o
crime, posto que, enquanto militar, conhecia e tinha plena consciência de que a sua conduta
premeditada, ao sair de bordo por local não autorizado, ao arrepio dos regulamentos em
vigor, além de caracterizar infração disciplinar para si, certamente impactaria e traria
consequências para a carreira do Contramestre do dia, que se viu prejudicado pela conduta
criminosa, por não ter cumprido a sua atribuição de vistoriar e fiscalizar o militar que se
evadira, furtando coisa pública. Em adendo, cita o fato de que, poucas horas após o furto, o
Réu ofereceu o bem à alienação, como propriedade sua, em plataforma de vendas online.
Igualmente neste tópico, os elementos suscitados pelo MPM não são hábeis a
justificar o aumento de pena, por não se adequarem à particularidade invocada. Na verdade,
apenas se poderia avaliar a insensibilidade, a indiferença ou o arrependimento do Acusado,
caso este tivesse sido apanhado em flagrante ou reconhecido a prática da conduta proibida,
porém, nenhuma dessas duas situações ocorreu. Apesar de razoável a conclusão pela
insensibilidade ou pela ausência de arrependimento, a inexistência de dados concretos torna
impossível avaliar, precisamente, os aspectos que compõem a circunstância judicial em
questão.
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2. Incidência da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM
Prosseguindo, como apontado pelo Parquet Militar, deve ser reconhecida, na
segunda fase da dosimetria, a agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM, por ter sido o
delito praticado enquanto o militar cumpria serviço de escala.
Inclusive, na entrada do serviço, de 25 para 26 de abril de 2020, sábado e
domingo, a narrativa dos autos indica que o Acusado se apresentou bem antes do horário em
que deveria iniciar o serviço, às 7h45min, a fim de facilitar a execução do ilícito em
momento no qual grande parte da tripulação encontrava-se repousando (exceto o pessoal de
serviço) e a vigilância do patrimônio da OM estava relativamente vulnerável.
Apesar de o Órgão Ministerial ponderar que o Réu estar de serviço, com início
no dia 25 de abril e término na manhã do dia 26 de abril, foi elemento fundamental para a
consecução do ilícito, razão pela qual cabível o agravamento da pena-base, esta Corte
entende que o simples fato de o Acusado cumprir serviço de escala, quando do cometimento
do delito, basta para a aplicação da agravante, cuja previsão legal encontra-se dissociada de
qualquer condicionante ou exigência adicional para sua incidência.
4. Dosimetria
Passo ao cálculo dosimétrico da reprimenda a ser suportada pelo Réu.
Na 1ª fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art.
69 do CPM, em virtude de o Acusado ser primário e as demais circunstâncias judiciais
encontrarem-se neutras, a pena-base deve ser estabelecida no patamar mínimo cominado para
o tipo penal de furto qualificado, por ser o bem pertencente à Fazenda Pública, de 2 (dois)
anos de reclusão.
Na 2ª fase da dosimetria, verifica-se a presença da agravante prevista no art. 70,
II, “l”, do CPM, pela prática do crime enquanto o Réu estava de serviço. Não se identificam
atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual agrava-se a pena-base em 1/5 (um quinto),
menor percentual estabelecido pelo art. 73 do CPM, ou seja, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias, resultando em uma pena intermediária de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o que torna a
pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 240, § 5º, do CPM.
Tendo em vista a pena privativa de liberdade ultrapassar 2 (dois) anos, deixo de
conceder a suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal, ex vi do art. 84 do
CPM.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, conforme ditames do art. 33, § 2º,
"c", do Código Penal Brasileiro, e consigno o direito de recorrer em liberdade.
5. Dispositivo
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer ambas as insurgências, negar
provimento ao Apelo defensivo e dar parcial provimento à Apelação ministerial, para, com a
reforma da dosimetria da Sentença a quo, condenar o ex-Cabo MICHEL HENRIQUE DE
MATOS AGUIAR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 240, § 5º, do CPM, sem o benefício
do sursis, o regime inicial aberto para cumprimento da sanção e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377493v26 e do código CRC b5bad925.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 15/12/2025, às 18:34:59
7000163-22.2021.7.03.0203
40001377493 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR